Tribunal: TJSP
Processo: 1539240-05.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1539240-05.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
FELIPE SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1539240-05.2019.8.26.0050 -Voto no 50.934
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1539240-05.2019.8.26.0050
COMARCA DE SÃO PAULO - 11a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTE: JOSÉ FELIPE SANTANA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.934
JOSÉ FELIPÉ SANTANA foi denunciado por
extorsão.
Regularmente processado, acabou sendo condenado
ao desconto de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais
o pagamento de 11 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 158, caput, do
Estatuto Repressivo (fls. 168/181).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1539240-05.2019.8.26.0050 -Voto no 50.934
3
Descontente com tal desfecho, apela o réu,
pleiteando, tão só, a fixação da pena básica no patamar mínimo legal (fls.
196/202).
O recurso foi respondido (fls. 206/208).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 217/223.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
A prova dos autos, realmente, conduz à condenação
de JOSÉ FELIPÉ pelo crime de extorsão.
A materialidade está comprovada a fls. 2/3, 4/5, 6, 7,
36, 37, 63/34, 65, 68/72, 97/101, e a autoria é certa, como se constata,
inclusive, a partir da própria confissão levada a cabo por JOSÉ FELIPÉ (fl. 58
e vídeo anexado digitalmente ao termo de audiência de fl. 168/181).
E, quanto à reprimenda, verifico que a pena-base
aplicada ao apelante ficou assentada acima do mínimo legal, ou seja, em 4
anos e 8 meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa, no piso, e
assim deve permanecer, porquanto o Juiz sentenciante especificou os motivos
pelos quais resolveu exacerbá-la, em estrita obediência aos ditames do artigo
59 do Estatuto Repressivo, salientando os péssimos antecedentes do réu (fls.
116/117). De minha parte, por idênticas razões, ratifico tal entendimento.
Depois,
o
Magistrado
a
quo,
erroneamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1539240-05.2019.8.26.0050 -Voto no 50.934
4
compensou a agravante da reincidência (fls. 117/118), com a atenuante da
confissão espontânea, mantendo o castigo no patamar antes fixado, o que
totalizou, em definitivo, 4 anos e 8 meses de reclusão, mais o pagamento de
11 dias-multa, no limiar. Mas, nos termos do artigo 67, do Código Penal, a
agravante é circunstância preponderante, mas o silêncio do Promotor acabou
colocando uma pá de cal sobre esse engano. Portanto, a sanção aplicada ao
apelante, na verdade, deveria ser até maior.
Por fim, deve ser mantido o regime inicial fechado
para o desconto dessa pena prisional, a teor do que dispõe o artigo 33,
parágrafo 2o, alínea c, do Código Penal, pois, JOSÉ FELIPÉ não é primário: “o
réu, reincidente em crime doloso, deve começar a cumprir a pena
privativa de liberdade em regime fechado, independentemente da
quantidade da sanção infligida” (JUTACRIM 95/244).
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator